Tribunal: STF
Processo: Rcl 81876
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 779 da Repercussão Geral. Teto remuneratório. Interino ou substituto ocupante de serventia cartorária designado para o exercício de função delegada. Depósitos em juízo de valores excedentes ao teto constitucional realizados em data anterior ao marco da modulação de efeitos fixada no paradigma. Teratologia. Não ocorrência. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. No paradigma (RE nº 808.202/RS, vinculado ao Tema nº 779 da Sistemática da Repercussão Geral), o STF firmou o entendimento vinculante de que “[o]s substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.



    2. A modulação dos efeitos do julgado no Tema nº 779, firmada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, estabeleceu como marco temporal para a produção dos efeitos do acórdão embargado a data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20).



    3. Por ocasião do julgamento dos segundos embargos no RE nº 808.202/RS, a Corte acolheu os aclaratórios para esclarecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos”.



    4. O entendimento firmado pelo Tribunal de Origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 779, segundo a qual a modulação dos efeitos do paradigma alcança os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos antes de 21/8/20, o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual as parcelas controvertidas depositadas em juízo em período anterior a tal data, quando já havia a aplicação do teto constitucional, não são devidas à parte agravante.



    5. Não há teratologia na aplicação da tese do Tema nº 779 da Repercussão Geral.



    6. Agravo regimental não provido.